Tribunal: TJDFT
Processo: 0719097-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. FIDELIDADE AO TÍTULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Liquidação de sentença proposta com o objetivo de ser determinado o valor devido ao exequente alusivo às benfeitorias por ele erigidas no imóvel objeto do contrato rescindido.
2. Decisão anterior – a decisão agravada homologou o laudo pericial, fixou o valor da casa erigida e determinou que este valor fosse abatido daquele a ser restituído pela agravada ao agravado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar as prestações que compõem o valor ser pago pela executada ao exequente após rescisão contratual.
III – Razões de decidir
4. Na liquidação de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado.
5. Incabível a inclusão de outras benfeitorias a serem compensadas, sob pena de ofensa à coisa julgada, art. 502 do CPC/2015.
6. Nos termos do art. 494, inc. I, do CPC/2015, é possível a correção, de ofício, de erro material constatado no julgado. Na demanda, foi identificado erro material no dispositivo do acórdão exequendo, que dispôs que o valor da casa deveria ser abatido do preço a ser restituído ao ora agravante e não somado, como seria necessário para retornar as partes ao estado anterior.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I, e 502.